Tribunal: TJDFT
Processo: 0741177-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO PRECEDENTE ENTRE O CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ACCELO (SEGUNDO REQUERIDO) E O RENAULT/KWID (PRIMEIRA REQUERIDA), O QUAL NA SEQUÊNCIA TERIA ABALROADO O GM/TRACKER (REQUERENTE). CULPA CONCORRENTE ENTRE OS DEMANDADOS. NEGLIGÊNCIA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO AO COLHER A LATERAL POSTERIOR DO RENAULT/KWID E SUPERVENIENTE NEGLIGÊNCIA DA MOTORISTA DO RENAULT/KWID EM MANTER O CONTROLE DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada por Rogerio Marques Fortaleza contra Leticia Teles Amador Cajueiro e Donato Marcos Ferreira, em que pretende a reparação dos danos materiais (R$ 4.300,00) decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 9 de junho de 2022, por volta das 11h10, próximo à via W5 no Setor de Rádio e Televisão Norte (sentido Sul – Norte). Na ocasião, afirma que seu veículo (GM/TRACKER) estava estacionado em frente ao Edifício PO700 e Centro Empresarial Norte, oportunidade em que teria sido abalroado pelo veículo RENAULT/KWID (conduzido pela primeira requerida), o qual teria se envolvido em precedente acidente de trânsito com o caminhão MERCEDES BENZ/ACCELO, guiado pelo segundo requerido.

II. Recurso interposto pelo segundo requerido (Donato) contra a sentença de procedência, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o dano material de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso, acrescido de juros legais desde o evento lesivo (Súmulas 43 e 54 do STJ), extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

III. Sustenta, em síntese, que: a) “o veículo da primeira ré, que veio atrás, sem qualquer sinal e justificativa, de maneira abrupta tentou ultrapassar o seu veículo em uma via de mão dupla pela direita, momento em que, fechando o veículo do recorrente, perdeu o controle e colidiu com o veículo do recorrido que se encontrava estacionado próximo à via”; b) “o conjunto probatório aponta para a culpa exclusiva da primeira ré, o que significa dizer que nenhuma das atitudes do recorrente motivou o acidente, tendo sido este causado tão somente pelo fato de a primeira ré ter desrespeitado as regras contidas no Código de Trânsito Brasileiro”; c) subsidiariamente, deve-se acolher o entendimento de caracterização da culpa concorrente, devendo nesse sentido, ser realizada a divisão do encargo indenizatório de acordo com a gravidade das condutas culposas, isto é, proporcionalmente ao grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos”.

IV. Por sua vez, a primeira requerida (Leticia) argumenta que: a) “a colisão se deu na lateral traseira do veículo da Recorrida com tamanha violência que seu veículo saiu da via que transitava, transpassou a via contrária (à sua esquerda), transpassou um canteiro para, ao final, colidir com o veículo do Autor que estava estacionado”; b) “o ÚNICO responsável pela colisão foi o caminhão”; c) “o agente que atuou como corpo neutro não pode ser responsabilizado porque não praticou qualquer conduta, lícita ou ilícita”.

V. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, artigo 34).

VI. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o artigo 6o da Lei 9.099/1995.

VII. São incontroversos os seguintes pontos: a) o resultado consistente nas avarias produzidas na parte posterior do veículo GM/TRACKER (requerente), o qual estava devidamente estacionado; b) o nexo causal decorrente do abalroamento do RENAULT/KWID (primeira requerida) no GM/TRACKER, sendo que anteriormente teria ocorrido o abalroamento entre o caminhão MERCEDES BENZ/ACCELO (segundo requerido) e o RENAULT/KWID; c) o requerente não teria agido com culpa, e sim experimentado prejuízo a ser devidamente ressarcido.

VIII. O ponto controvertido situa-se na culpa dos requeridos (exclusiva ou concorrente, e eventual responsabilidade, solidária ou não).

IX. Inicialmente há de se consignar que os ora demandados discutem, no processo 0757072-15.2022.8.07.0016 perante o 2o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, a culpa em relação aos danos causados no RENAULT/KWID, onde a Sra. LETICIA TELES AMADOR CAJUEIRO figura como requerente, e o Sr. DONATO MARCOS FERREIRA e a empresa GONAR, como requeridos (processo em fase instrutória e réplica).

X. Independentemente do desfecho desse processo, bem de ver que há evidências suficientes a se fixar a culpa concorrente (sem constituir obrigação solidária) dos ora demandados ao ressarcimento dos danos experimentados pelo ora demandante. A um, não resulta satisfatoriamente comprovada a dinâmica do motorista do caminhão, no sentido de que a motorista do RENAULT/KWID teria tentado ultrapassá-lo pela direita, expondo a parte posterior esquerda deste carro ao impacto da quina anterior direita do caminhão, caso contrário, em razão da diversidade de massas corpóreas entre os veículos, a tendência seria o RENAULT/KWID ser arrastado à frente ou rodar no próprio eixo. A dois, as evidências (sede e extensão das avarias, com base em fotografias, e local do sinistro, com amparo em fotografias e croquis) indicam que a parte anterior do caminhão MERCEDES/BENZ teria atingido a lateral posterior do RENAULT/KWID, o subsidia o reconhecimento da negligência do motorista do caminhão à existência de veículo (de menor dimensão) que estaria à frente. A três, de outro lado, não prospera a tese da motorista do RENAULT/KWID, no sentido de que teria atuado como “corpo neutro”, porque esse veículo não foi impulsionado à frente para imediatamente colidir com o GM/TRACKER. A quatro, ao contrário, o RENAULT/KWID percorreu por completo a faixa de rolamento no sentido de sua via (comporta dois carros paralelamente), invadiu em movimento diagonal a faixa de rolamento de sentido inverso (pista de mão-dupla), subiu o meio-fio, percorreu o gramado num aclive até colidir com o GM/TRACKER que estava estacionado em vaga própria. A cinco, a motorista do RENAULT/KWID teve tempo e espaço suficientes a acionar, de forma eficaz, o sistema de frenagem, dado que o estacionamento ficava num aclive relativamente acentuado, a par falta de evidências de excesso de velocidade. A seis, evidenciada a negligência da conduta do RENAULT/KWID em manter o completo controle do carro, o que também constitui concausa determinante ao abalroamento com o GM/TRACKER.

XI. Ao sopesar as culpas, ambas estariam aparentemente no mesmo grau, de sorte que cada demandado deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos sofridos pelo demandante, e sem o signo da responsabilidade solidária, por falta de vontade expressa ou amparo legal (Código Civil, artigos 186, 927 e 944, parágrafo único).

XII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reformada, parcialmente, a sentença. Fixado o valor devido pelo recorrente à razão de 50% (cinquenta por cento) dos prejuízos experimentados pelo demandante, ou seja, R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais). Excluída a responsabilidade solidária entre os demandados frente ao demandante. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei 9.099/1995, artigo 55).